Tribunal: TJMT
Processo: 1003115-24.2026.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003115-24.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prescrição, Execução Penal e de Medidas Alternativas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE MARIA DA CONCEICAO - CPF: 616.732.421-20 (AGRAVANTE), WELLINGTON MOREIRA DE FREITAS - CPF: 050.291.961-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
MAIOR DE SETENTA ANOS
. IMPLEMENTO DA IDADE APÓS A SENTENÇA. ACÓRDÃO QUE AJUSTA A DOSIMETRIA.
AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO SIGNIFICATIVA NA PENA.
INAPLICABILIDADE DA REDUÇÃO.
DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em execução interposto contra decisão

que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e determinou
pelo
prosseguimento da execução penal em regime fechado, em condenação pelo crime do art. 121, § 2º, inc. II e IV
, do Código Penal
(homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo uso de recurso que dificultou a defesa da vítima)
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.

A

questão em discussão é
saber se a redução do prazo prescricional prevista no art. 115 do CP incide quando o réu completa 70 anos após a primeira decisão condenatória e antes de acórdão que apenas ajusta a dosimetria
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A redução do prazo prescricional prevista no art. 115 do Código Penal exige que o réu tenha completado 70 anos
antes da sentença penal condenatória
. A jurisprudência, contudo, admite exceção quando o acórdão promove alteração substancial do título condenatório, hipótese em que este passa a constituir o novo marco apto a modificar o prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A redução do prazo prescricional prevista no art. 115 do CP somente incide quando o réu completa 70 anos antes da
sentença
, salvo se o acórdão promover alteração substancial do título condenatório.
”

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 115 e 121, § 2º, inc. II e IV; Lei nº 7.210/1984, art. 197.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 685.261/SP, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, 5ª Turma, j. 28.08.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda
Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Jose Maria da Conceição
em face de decisão proferida pelo Juízo da
1
ª Vara Criminal da Comarca de
Sorriso/MT
, que, nos autos da
E
xecução
P
enal n.
2000219-02.2025.8.11.0040
,
indeferiu o pedido defensivo sobre o reconhecimento da prescrição
da pretensão
punitiva
e determinou o prosseguimento da execução penal
em
regime fechado.

S
ustenta
-se
, em síntese,

que a decisão
proferida
não aplicou a causa de redução do
prazo prescricional prevista

no
art. 115 do
Código Pena
l
,

sob o argumento de
que o reeducando contava com mais de 70 (setenta) anos na data do
a
córdão
.

Em contrarraz
õ
es, o
Ministério Público manifestou-se
contrariamente ao pleito.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por
parecer
d
o
Dr
.

Amarildo Cesar
Fachone
,
manifestou-se
pelo
des
provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O
presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado,
assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

O
agravante cumpre pena privativa de liberdade unificada
,
em regime fechado,

pela
prática do crime

previsto no art. 121, § 2º, inc. II e IV
, do Código Penal
(
homicídio
qualificado
pelo motivo fútil e pelo uso de recurso que dificultou a defesa da vítima).

A defesa sustenta que o agravante teria completado 70 (setenta) anos na data do acórdão proferido na apelação criminal, o qual promoveu readequação da pena, razão pela qual deveria incidir a redução do prazo prescricional prevista no art. 115 do Código Penal (ID: 342786872, fl. 126-
138)
.

O
juízo da execu
ção indeferiu o pedido
,
ao fundamento de que a idade relevante para incidência do art. 115 do Código Penal é aquela verificada na data da
sentença
, ocasião em que o reeducando contava 69 (sessenta e nove) anos
(ID: 342786865)
.

A jurisprudência admite, em caráter excepcional, a aferição da idade na data do acórdão quando este importar efetiva alteração substancial da condenação
.

A
jurisprudência
do STJ
dispõe
que
:

(...)
IV - De mais a mais, a despeito da existência de julgados desta Corte Superior admitindo a possibilidade de redução, pela metade, do prazo prescricional nos casos em que o acórdão que julga a apelação promove substancial alteração na sentença, ainda que fosse possível admitir tal proposição, não haveria, ainda assim, como acolher o pedido formulado no writ, visto que não preenchidas, no caso, as condições balizadoras estabelecidas nos aludidos julgados, a saber:

i) a ocorrência de nova capitulação jurídica do crime; e
ii
) o redimensionamento significativo da pena. V - In
casu
, a sentença condenatória impôs ao paciente a pena de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, tendo em vista a prática dos delitos descritos no
art
. 121, caput, c. c. o art. 18, I, 2ª parte, (4x), na forma do
art
. 71, parágrafo único; o último, por infração ao art. 121, caput, c. c. o
art
. 18, I, 2ª parte, e art. 29, (4x), na forma do art. 71, parágrafo único, todos do Código Penal. O Tribunal de origem, ao julgar a apelação, reanalisou a dosimetria e diminuiu a reprimenda para 15 (quinze) anos de
reclusão.
Assim, a modificação dosimétrica operada pelo acórdão confirmatório da sentença condenatória é insuficiente para a modificação do lapso prescricional aplicável à
espécie. Agravo
regimental desprovido
.

(STJ -
AgRg
no HC: 685261 SP 2021/0249243-9, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 28/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/08/2023)
.

No caso, este E. Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso defensivo exclusivamente para ajustar a dosimetria da pena
, assim, n
ão houve

re
dimensionamento significativo da pena
em acórdão. A
modificação operada limitou-se à segunda fase da dosimetria, com o reconhecimento da preponderância da atenuante da confissão espontânea, resultando na redução da reprimenda
de 15 (quinze) anos e 2 (dois) meses de reclusão
para 13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão.

Sendo incontroverso que o agravante contava
com
69 (sessenta e nove) anos na data da sentença condenatória
e
o acórdão proferido na apelação criminal não promoveu alteração substancial do título condenatório
,
não se configur
ou
novo marco apto a modificar o prazo prescricional aplicável, que permanece regido pelos parâmetros fixados na sentença.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
d
o r
ecurso interposto
por
Jose Maria da Conceição

e, no mérito,

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026